Tribunal: TJSP
Processo: 0020818-75.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Execução por título extrajudicial – Devedor principal que se encontra em recuperação judicial – Irrelevância - Competência preferencial da 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado – Art. 5o, 'item' II.3 da Resolução 623/2013 – Conflito de competência procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada."